Tribunal: TJES
Processo: 5000010-38.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-38.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO SABAINI DALMASIO e outros
RECORRIDO: JESSICA KAROLINI AMORIM MOREIRA SANTOS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000010-38.2020.8.08.0008

RECORRENTE:
DANILO SABAINI DALMASIO E DIBARRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RECORRIDO:
JESSICA KAROLINI AMORIM MOREIRA SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Trata-se de recurso inominado interposto por
DANILO SABAINI DALMASIO E DIBARRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
em face de
JESSICA KAROLINI AMORIM MOREIRA SANTOS
no (ID nº 7230645) tendo em vista sentença proferida (ID Nº 6921559), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID nº 8871739), requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

RELATÓRIO
(...)

Desde já registro que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois está presente,
de um lado, o fornecedor de serviços/produtos, visando a obtenção de lucro e, do outro, o consumidor aplicando-se, de consequência, o Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão à autora. Observo que a empresa requerida lançou o protesto de 03 títulos em desfavor da autora, quais sejam, DMI nº 19652-1, DMI nº 19652-2 e DMI nº 19652-5, no valor de R$ 1.595,04 (um mil, quinhentos e noventa e cincoreais e quatro centavos) cada, conforme ID nº 3527105.

Ao que consta dos autos e, conforme alegado pela própria requerida, o protesto se deu por serviços prestados para a empresa Comercial de Balas e Doces Brasil Ltda ME, cuja nota fiscal encontra-se anexada ao ID nº 5230037, sendo que o responsável pela intermediação, Sr. Jairo Moreira Santos, indicou sua filha, ora autora, como responsável pelo pagamento.

Ora, se o serviço foi prestado para a empresa Comercial de Balas e Doces Brasil Ltda ME, não poderia a autora se tornar responsável direta pelo pagamento, lembrando que o patrimônio da pessoa jurídica é distinto do da pessoa física. Além disso, sequer existe anuência da autora sobre os fatos alegados pela demandada.

Configura-se, desta forma, ilegal o protesto efetivado, sendo pertinente seu cancelamento.

Quanto aos danos morais, é sabido que a obrigação de indenizar por dano ocorre quando presentes os requisitos necessários à configuração do ato ilícito, seja este omissivo ou comissivo, no caso em comento não cabendo questionar a existência de dolo ou culpa, por se tratar de relação amparada pelo CDC, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, caracterizado pela existência de dano moral e/ou material.

No que concerne ao pleito reparatório, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros aborrecimentos à autora, considerando que o protesto indevido expôs seu bom nome de forma vexatória.

Ante todo o exposto, reputo caracterizado o dano moral passível de reparação, eis que evidenciado, também, o que a doutrina e a jurisprudência denominam de desvio produtivo do consumidor, ensejador do dever de reparar, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da requerida.

O dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para repará-lo, o mais completamente possível.

Temos, desta forma, que inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o seu bom senso e para a justa medida das coisas.

Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando a repercussão e a gravidade do dano, fixo o dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando não ter havido maiores consequências, além das já descritas, o que certamente ocasionaria sua majoração.

Por fim, a declaração de inexistência de débito entre as partes é medida que se impõe, eis que nada é devido pela autora à requerida.

Nada mais restando a decidir passo à conclusão.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

DECLARO INEXISTENTE o débito da autora no tocante às duplicatas
19652-1, 19652-2 e 19652-5.

OFICIE-SE ao Cartório de Protesto de Barra de São Francisco para que promova a exclusão do apontamento referente à DMI nº 19652-1, DMI nº 19652-2 e DMI nº 19652-5, no valor de R$ 1.595,04 (um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) cada.

Diante do princípio da causalidade, incumbe à demandada Di Barra Peças e Serviços Ltda o pagamento dos emolumentos cartorários pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).

Havendo interposição de recurso inominado, recebo no efeito devolutivo, devendo a parte exadversa ser intimada para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, escoado o qual, com ou sem sua juntada, deverão ser remetidos os autos à Turma Recursal, com as devidas homenagens.

Com o trânsito em julgado, não subsistindo pendências, arquive-se.

(..)

Irresignado com a sentença, os recorrentes interpuseram recurso inominado alegando, em síntese, que, apesar de serem intimados para oferecimento de contestação, não foram intimados para comparecimento à audiência de conciliação, mesmo tendo manifestado interesse na composição do litígio de forma consensual. Reforçaram, com esses argumentos, que houve cerceamento de defesa - contraditório e ampla defesa.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, com pedido de assistência judiciária
.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Da Assistência Judiciária Gratuita

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Da preliminar de cerceamento de defesa - contraditório e ampla defesa.

De início, afasto o argumento de que o magistrado prolator da sentença ora objurgada, não observou os princípios mencionados no recurso que ora se analisa.

Nesta esteira, se entendeu ser desnecessária a dilação probatória, não havendo, no caso vertente, que se falar em cerceamento de defesa como querem fazer crer os recorrentes.

Vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...) Inicialmente, cumpre registrar que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que «a falta de realização da audiência de conciliação não acarreta a nulidade do processo, especialmente quando inexistem prejuízos às partes e a arguição de nulidade foi suscitada apenas após a prolação da sentença (EDcl no REsp 749.895/AL, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJ de 22/9/2008; no qual são colacionados, entre outros, os seguintes precedentes: REsp 268.696/MT, de minha relatoria, DJ de 7/5/2001; e REsp 242.322/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 15/5/2000)

Assim, sem maiores digressões, afasto a preliminar suscitada.

Mérito.

A controversia derradeira se refere ao
quantum
indenizatorio fixado na sentenca, que, pela tese do recorrente, foi irrisoria.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários.

E como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,

Condenando os recorrentes ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.